Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-26.2023.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000635-26.2023.8.05.0258 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como VALDELICE DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s):ROMULO OLIVEIRA MOTA, ROBERIO ARAUJO MOTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VERBAS ESTATUTÁRIAS POR ESPÓLIO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO AFASTAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO E NÃO DA APOSENTADORIA FORMAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NÃO FRUIÇÃO POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. DISTINÇÃO ENTRE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E INDENIZATÓRIA PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Espólio de servidora pública municipal, em ação de cobrança de verbas estatutárias não pagas, incluindo 13º salário proporcional, férias acrescidas de 1/3, adicional de insalubridade, diferenças salariais e conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir o termo inicial da prescrição para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, no caso peculiar de servidora que, embora formalmente aposentada, permaneceu em atividade no serviço público; (ii) determinar a necessidade ou não de comprovação de impedimento ao gozo das licenças-prêmio por necessidade do serviço; (iii) verificar a existência de provas quanto ao não pagamento das verbas pleiteadas; e (iv) estabelecer os critérios adequados de correção monetária e juros de mora aplicáveis às verbas de natureza alimentar e indenizatória. III. Razões de decidir 3. O termo inicial da prescrição para conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia é a data da efetiva passagem do servidor para a inatividade, que, no caso concreto, corresponde ao afastamento definitivo do serviço público e não à data da aposentadoria formal. 4. É prescindível a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço para a conversão em pecúnia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Tema 1086) e do STF (Tema 635), que reconhecem o direito à indenização com base na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. 5. Compete ao Município o ônus de comprovar o pagamento das verbas questionadas, conforme art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo desse ônus quanto ao 13º salário proporcional de 2022 e ao adicional de insalubridade sobre férias de 2020. 6. Na aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora, deve ser observada a distinção entre verbas de natureza alimentar e indenizatória, aplicando-se para ambas, a partir da vigência da EC nº 113/2021 (09/12/2021), a taxa SELIC de forma exclusiva. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido apenas quanto a distinção das verbas de natureza alimentar e indenizatória e aos critérios de juros e correção monetária. Tese de julgamento: "1. O termo inicial da prescrição para conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data do efetivo afastamento do servidor do serviço público, ainda que posterior à sua aposentadoria formal. 2. É desnecessária a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço para sua conversão em pecúnia, sendo suficiente a demonstração de que o servidor não a usufruiu durante a atividade, nem a contou em dobro para aposentadoria." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II, art. 85, §§ 3º e 4º, II e 1.026, §2º; CC, art. 884; Lei Complementar Municipal nº 013/93, art. 76. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 331172 DF 2013/0116353-6, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 06/12/2013; STJ - Tema 1086; STF - Tema 635. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000635-26.2023.8.05.0258, em que figura como Apelante o Município de Teofilândia e, como apelada Espólio de Valdelice de Jesus Santos, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator